Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-63.2019.8.07.0011
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PARTE RÉ NÃO LOCALIZADA. JUNTADA DE EDITAL DE CITAÇÃO POR EQUÍVOCO AOS AUTOS. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. SENTENÇA PROLATADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA CURADORIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Consoante inteligência do artigo 72, II do CPC, o juiz nomeará curador especial ao réu revel citado por edital.
2. Não havendo a citação da apelada por edital, não pode a Defensoria Pública exercer a função de Curadora Especial.
3. Demonstrada a ausência de citação por edital, a Defensoria Pública carece de interesse de agir, sendo cabível a extinção dos embargos à execução sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.
4. O Código de Processo Civil, para solucionar situações atinentes ao pagamento das despesas processuais, consagra os princípios da sucumbência e o princípio da causalidade. Contudo, os dois princípios não se revelam aptos a solucionar todas as controvérsias atinentes à sucumbência judicial. Não demonstrada a culpa de nenhuma das partes, incabível a condenação ao pagamento de tais verbas.

5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR EXTINTO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, DO CPC.